Tribunal: STF
Processo: ARE 676180
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 284/STF. RFFSA. ART. 1º-F DA LEI 9.497/97. APLICAÇÃO PARA O PERÍODO ANTERIOR À SUCESSÃO DA EMPRESA PELA UNIÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO VIRTUAL, NO ARE 734.169/DF, MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, DJE DE 17/04/2013, SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.